Tribunal: STF
Processo: RE 1321396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Penal e Processual Penal. Indulto da pena de multa. Decreto nº 9.246/17. Portaria/MF nº 75/12. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A questão relativa à concessão de indulto à pena de multa foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Decreto nº 9.246/17 e a Portaria/MF nº 75/12, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    2. Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    3. Agravo regimental não provido.